Tribunal: TJDFT
Processo: 0014022-38.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0014022-38.2016.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: MAISON INCORPORACAO E EDIFICACAO SPE LTDA RECLAMADO: QUINTA TURMA CIVEL D E C I S Ã O Vistos etc. Considerando que a reclamante/embargante não atendeu ao despacho de ID 19171511, deixando transcorrer in albis o prazo para manifestar seu interesse no julgamento dos embargos declaratórios, depreende-se que houve a desistência do recurso. Diante disso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de setembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora